Tribunal: TJMT
Processo: 1008096-38.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008096-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MALVINA CASSEMIRA DA SILVA - CNPJ: 08.865.953/0001-24 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MALVINA CASSEMIRA DA SILVA - CPF: 567.629.841-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –

APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Malvina Cassemira da Silva, contra a decisão monocrática, proferida no Recurso de Agravo de Instrumento, que negou provimento, para manter inalterado a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

A Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, haja vista que deve ser reconhecido o confisco da multa acessória e juros.

Afirma que o valor da multa acessória é de R$ 79.583,77 (setenta e nove mil e quinhentos e oitenta e três reais e setenta e sete centavos) e o valor dos juros é de R$ 11.252,06 (onze mil duzentos e cinquenta e dois reais e seis centavos).

Salienta que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100%, entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%.

Discorre sobre a desproporcionalidade desses expedientes em relação ao valor principal do débito.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada.

O Agravado apresentou suas contrarrazões no id. 161716683.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Malvina Cassemira da Silva, contra a decisão monocrática, proferida no Recurso de Agravo de Instrumento, que negou provimento, para manter inalterado a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revisitando os autos originários,
os argumentos, esposados pela Agravante, constato que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque esta, pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao consignar que a exceção de pré-executividade consiste na faculdade atribuída ao devedor de submeter ao conhecimento do magistrado, nos próprios autos da execução, independentemente de penhora, embargos ou impugnação, matérias de ordem pública suscetíveis de ser apreciadas de ofício, e que não demandem dilação probatória.

Sendo assim, apesar da lei prever os embargos e a impugnação como formas de o devedor apresentar suas defesas, pode-se afirmar que nosso sistema processual recepciona o reconhecimento de referida objeção.

Desta feita, conclui-se que para as matérias que necessitam de comprovação, através de qualquer meio de prova, mister se faz a oposição dos respectivos embargos do devedor ou de impugnação ao cumprimento de sentença.

Assim, a Agravante narra como valor principal o importe de R$ 67,18 (sessenta e sete reais e dezoito centavos), todavia, conforme tutela o art. 113, § 3°, do CTN, a obrigação acessória, diante de sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Veja-se:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. (
Destaquei).

Nota-se, da tabela de cálculo apresentada pela Agravante a inclusão das obrigações acessórias na base de cálculo e penalidade, afetadas pelos fatos geradores das multas, em consonância ao descrito no artigo citado, e que as irregularidades deram início lá no ano de 2010, com o vencimento da obrigação tributária.

Logo, aparentemente, a autuação é regular e que se conclui pela higidez do crédito tributário, fruto de fiscalização regular e fundamentada.

Desse modo, tenho que essa matéria é objeto de embargos à execução, uma vez que dos documentos corroborados na inicial, não é possível, verificar a veracidade das alegações.

Na esteira desse raciocínio, insta observar que somente serão arguidas, em sede de exceção de pré-executividade, as matérias que podem e devem ser conhecidas de ofício pelo juiz, bem como aquelas que dispensam qualquer dilação probatória para sua demonstração.

Nessa quadra
,
a manutenção da decisão agravada é medida impositiva.

De outra maneira, a Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023